Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706350-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN LUCIA NASCIMENTO E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmen Lúcia Nascimento e Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença Coletiva n° 0714128-55.2023.8.07.0018, determinou o sobrestamento dos autos de origem até julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que já foi requerida prévia liquidação do título executivo genérico decorrente de ação coletiva, de modo que foi proporcionado ao Executado amplitude de defesa, superando a questão afetada pelo STJ. Assevera que a liquidação individual da sentença coletiva se relaciona com as ações coletivas, incumbindo ao credor demonstrar não apenas o quantum debeatur a que faz jus, mas também a sua própria legitimidade para requerê-la. Salienta que, na hipótese dos autos, a questão não está abrangida pelo tema afetado. Destaca que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito apenas a uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor e estaria precluso, impedindo a submissão do caso ao tema 1.169. Defende a possibilidade de o processo ser suspenso tão somente quanto à questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo quanto aos demais pontos a serem enfrentados. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 55989172 e Id. 55989171. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, a Agravante requer que a tutela recursal seja antecipada para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, sob ao argumento de que o caso não se amolda à questão afetada pelo Tema 1.169, pois já se trata de liquidação individual de sentença coletiva. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil para julgamento de recursos repetitivos, o sobrestamento dos processos relacionados à questão jurídica é consequência da decisão proferida pelo tribunal superior, sendo as partes intimadas para, sob fundamento de distinção, requerer o prosseguimento do seu processo ao juiz ou relator (art. 1.037, §§ 8o e 9o). A questão jurídica afetada no presente caso pelo c. STJ foi assim definida (Tema 1.169): “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) A decisão de afetação se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público diante da generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) Em conclusão, a delimitação do procedimento necessário para individualizar o título genérico proferido na sentença coletiva impacta a eventual matéria de defesa pelo devedor, pois, enquanto no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública a tese defensiva é restrita às hipóteses do art. 535 do CPC, a liquidação de sentença seguirá pelas regras do procedimento comum. No caso em análise, no entanto, verifica-se que a Agravante não pede o cumprimento de sentença coletiva, mas sim “liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva”. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SOBRESTAMENTO. DECISÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é:Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos (Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça). 2.A sentença que delimita seu alcance objetivo e subjetivo não se enquadra como genérica. 3. A liquidação individual da sentença coletiva não está abarcada pela determinação de suspensão oriunda do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica somente aos cumprimentos de sentença que suprimiram a etapa da liquidação quando essa se faz necessária. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1811048, 07487891720238070000, Relatora: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0000491-52.2011.8.07.0001 (PROC. No 32.159/97). SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Não há adequação da controvérsia à referida tese quando o exequente ajuíza a liquidação prévia de sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura do cumprimento de sentença. Precedente. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1808911, 07425153720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tratando-se, desde o início, de liquidação individual de sentença coletiva, o caso em exame não se adequa à hipótese retratada no Tema 1.169, razão pela qual não há que se determinar o sobrestamento. Assim, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora